Tribunal: TJDFT
Processo: 0753730-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Alimentos. Transtorno do espectro autista (TEA). Pedido de pensão vitalícia: perícia necessário para esclarecer a incapacidade do alimentando, bem como eventual impossibilidade do exercício de atividade remunerada.